Tribunal: TJBA
Processo: 8055286-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055286-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: R. R. R. P. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR (OMNITROPE – SOMATROPINA). ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE AFASTOU O ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, INCLUSIVE QUANTO AO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055286-69.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
R. R. R. P.

representada por sua genitora GAYA RIBEIRO RUAS
e como embargada
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
R. R. R. P.
representada por sua genitora GAYA RIBEIRO RUAS
, nos termos do voto da Relatora.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta